Tribunal: TJSP
Processo: 1007452-40.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007452-40.2015.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU, é apelado CELSO
FRANCISCO BRISOTTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o dr. Celso Francisco Brisotti OAB/SP 154160.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1007452-40.2015.8.26.0286
Apelante: Município da Estância Turística de Itú
Apelado: Celso Francisco Brisotti
Comarca: Itú
Voto 46. 650.
Apelação. Ação anulatória de lançamento fiscal com
pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto sobre
transmissão inter vivos de bens imóveis. Alegação de que
descabido
o
lançamento da diferença do tributo.
Admissibilidade. Arrematação do bem em hasta pública.
Base de cálculo. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. Sentença mantida. Recurso denegado.
Cuida-se de ação anulatória de lançamento fiscal com pedido
cumulado de repetição de indébito proposta por Celso Francisco Brisotti em face do
município de Itú.1
Argui-se descabida a exigência de complementação do
pagamento de imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI)
segundo os critérios previstos pela Lei Municipal 20/14; sustenta-se desrespeitados
os artigos 150, I, da Constituição Federal e 9o, I, do Código Tributário Nacional;
postula-se anulação do lançamento complementar do imposto; almeja-se devolução
dos valores indevidamente pagos.
Acolhido parcialmente o pedido, anulou-se o lançamento
complementar do ITBI. Daí por que apela tempestivamente o município: argui
hígida a cobrança do imposto de acordo com o valor venal de referência; requer
inversão do resultado do julgamento.
Recebido e processado o recurso, nas contrarrazões pondera-
se correta a sentença, pugna-se por sua manutenção.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo desmerece provido.
1 Valor da causa em 26 de outubro de 2015: R$ 751,89

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito.
No caso vertente há acesa controvérsia a respeito da base de
cálculo do ITBI: o autor afirma ser o valor da arrematação do imóvel em hasta
pública, ao passo que o município afiança errado tal parâmetro, porquanto correto o
valor venal de referência.
Ocorre, porém, que a base de cálculo do ITBI é o valor venal
dos bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, nos termos do artigo 38 do Código
Tributário Nacional e do artigo 280 e 280-A da Lei Municipal 20/14. É certo, ainda,
que no caso de arrematação de imóvel em hasta pública a base de cálculo deve
corresponder ao valor de sua aquisição judicial. Eis, a pelo, o que já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. ITBI. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA
ARREMATAÇÃO, E NÃO DO VALOR VENAL. 1. Inexistente a alegada violação
do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, como se depreende da leitura do acórdão recorrido, que enfrentou os
temas abordados no recurso de apelação. 2. Não procede a alegação de ofensa aos
arts. 165 e 458, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de
origem não pecou na fundamentação do acórdão vergastado, pois decidiu a matéria
de direito valendo-se dos elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a
solução da lide. Assim, manifestou-se de maneira clara e fundamentada sobre as
questões colocadas a julgamento, não obstante tenha entendido o julgador de
segundo grau em sentido contrário ao posicionamento defendido pelo recorrente. 3.
A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que avaliar os critérios
adotados pela instância ordinária, que entendeu pela ocorrência ou não de direito
líquido e certo, requer reexame dos elementos probatórios, o que não é possível em
recurso especial dado o óbice do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4. A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a arrematação corresponde à
aquisição do bem vendido judicialmente, é de se considerar como valor venal do
imóvel aquele atingido em hasta pública. Este, portanto, é o que deve servir de base
de cálculo do ITBI." (REsp 863.893/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma). Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.” (agravo
regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento 1.391.821, relator
Ministro Humberto Martins).
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER
VIVOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM. VALOR DA
AVALIAÇÃO JUDICIAL. VALOR DA ARREMATAÇÃO. I - O fato gerador do
ITBI só se aperfeiçoa com o registro da transmissão do bem imóvel. Precedentes:
AgRg no Ag no 448.245/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 09/12/2002, REsp no
253.364/DF, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 16/04/2001 e
RMS no 10.650/DF, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de
04/09/2000. Além disso, já se decidiu no âmbito desta Corte que o cálculo daquele
imposto “há de ser feito com base no valor alcançado pelos bens na arrematação, e
não pelo valor da avaliação judicial” (REsp. n.o 2.525/PR, Rel. Min. ARMANDO
ROLEMBERG, DJ de 25/6/1990, p. 6027). Tendo em vista que a arrematação
corresponde à aquisição do bem vendido judicialmente, é de se considerar como
valor venal do imóvel aquele atingido em hasta pública. Este, portanto, é o que deve
servir de base de cálculo do ITBI. II - Recurso especial provido.” (recurso especial
863.893, relator Ministro Francisco Falcão).
Em suma: a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor da
arrematação do imóvel em hasta pública.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo. Outrossim, deixo
de majorar a verba honorária fixada na sentença em atenção ao limite previsto no
artigo 85, § 3o, II do Código de Processo Civil.
Geraldo Xavier
Relator